Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-02.2025.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001300-02.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO - CPF: 066.250.411-90 (APELANTE), KARINE COSTA DE SOUZA SILVA - CPF: 066.224.641-11 (APELANTE), KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA - CPF: 082.479.161-42 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), N. G. D. D. S. - CPF: 076.571.601-10 (VÍTIMA), D. X. F. - CPF: 113.300.391-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. O. O. D. S. - CPF: 098.876.321-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PALAVRA DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM CONSUMO PRÓPRIO. USUÁRIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/2006. INSTRUMENTALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INTEGRADA À FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por três réus condenados pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 207 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública, sustentam, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e por suposta prática de tortura pelos policiais militares. No mérito, requerem a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, o afastamento da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial, precedida de fuga dos suspeitos e descarte de entorpecentes, configura violação constitucional apta a contaminar a prova colhida; (ii) estabelecer se a alegada violência policial, desacompanhada de nexo causal com a obtenção das provas, tem o condão de invalidar os elementos de convicção; (iii) determinar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iv) verificar se o adolescente envolvido foi efetivamente instrumentalizado na prática do tráfico, a justificar a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006; e (v) definir se é possível a isenção das custas processuais em favor de réus hipossuficientes na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas, consistentes em denúncias prévias e específicas sobre a utilização do imóvel para o tráfico, monitoramento policial da área, comportamento evasivo dos suspeitos ao avistarem a viatura e descarte ostensivo de entorpecentes, circunstâncias que, aliadas à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, autorizam a ação policial para fazer cessar o estado de flagrância, prescindindo de mandado judicial, nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal e do art. 303 do Código de Processo Penal.

4.

A alegação de tortura não contamina as provas colhidas quando ausente nexo de causalidade entre a violência imputada e a obtenção dos elementos incriminatórios, especialmente quando os laudos de exame de corpo de delito de duas das apelantes não apontam lesões e o laudo do terceiro apelante, embora registre vestígios de natureza contusa, não estabelece qualquer vínculo com a diligência policial que resultou na apreensão das substâncias; a supressão de instância impede, ademais, o exame direto da questão pelo Tribunal quando a defesa deixa de opor embargos de declaração para sanar a omissão do juízo
a quo
.

5.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, harmônicos entre si e não contraditados por prova robusta e idônea, gozam de presunção de veracidade e constituem meio de prova válido e suficiente para amparar o decreto condenatório.

6.

A quantidade expressiva de entorpecentes (27 porções fracionadas de cocaína e pasta-base, totalizando 24,66g, e uma porção de maconha de 77,64g), o modo de acondicionamento em pequenas unidades prontas para a comercialização, a apreensão de balança de precisão e o contexto de sucessivas denúncias sobre o imóvel como ponto de venda de drogas são circunstâncias objetivas incompatíveis com a tese de uso pessoal ou consumo compartilhado e evidenciam a destinação mercantil das substâncias.

7.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de entorpecentes, podendo o agente praticar ambas as condutas concomitantemente.

8.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 exige a demonstração de que o adolescente atua ou é utilizado para a prática do crime, sendo insuficiente a mera presença no contexto delitivo; no caso, a instrumentalização resta demonstrada quando o menor é flagrado transportando e descartando entorpecentes ao avistar a abordagem policial e portando munições de arma de fogo, evidenciando participação ativa na logística do tráfico.

9.

A concessão do benefício da justiça gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas processuais, mas apenas suspende a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, competindo ao Juízo da Execução Penal a aferição da miserabilidade do apenado para fins de eventual suspensão, diante da possibilidade de alteração da situação financeira entre a data da condenação e a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas — denúncias prévias, comportamento evasivo e descarte de entorpecentes pelos suspeitos —, dado o estado de flagrância permanente do crime de tráfico de drogas.

2.

A alegação de tortura policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório, sendo a violência apurada na via correcional ou criminal própria, sem repercussão automática na validade da prova obtida de forma autônoma.

3.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos probatórios e não contraditados por prova idônea, são aptos a sustentar o decreto condenatório.

4.

A quantidade expressiva de entorpecentes fracionados, aliada à apreensão de balança de precisão e ao contexto fático de denúncias sobre o imóvel, evidencia a finalidade de tráfico, sendo incompatível com a tese de uso pessoal ou consumo compartilhado.

5.

A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilidade penal pelo crime de tráfico de entorpecentes.

6.

A incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 requer a efetiva instrumentalização do adolescente na prática do tráfico, não bastando sua mera presença no ambiente delitivo.

7.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, competindo ao Juízo da Execução Penal a verificação da miserabilidade do condenado para fins de eventual prorrogação da suspensão."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XI; CPP, arts. 157, §§ 1.º e 2.º, 203, 303, 386, VII e 804; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, VI; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016; STF, RE 1.468.155 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/12/2025; STF, ARE n.º 1.582.347, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/02/2026, DJe 24/02/2026; STJ, AgRg no HC n.º 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, AgRg no HC n.º 951.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025, DJEN 19/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.916.809/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020; TJMT, APL n.º 1010406-28.2024.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 14/10/2025; TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, Vice-Presidência, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16/03/2021, DJE 24/03/2021; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 3, TCCR; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 7, TCCR; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 60, IUJ n.º 100269/2017, DJE n.º 10257, de 16/05/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA,

KARINE COSTA DE SOUZA SILVA e

KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA
,
KARINE COSTA DE SOUZA SILVA
e
KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1001300-02.2025.8.11.0008, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, fixando-lhes idênticas penas de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
207 (duzentos e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, com a substituição da pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal; ao tempo em que os absolveu da imputação relativa ao art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 326444981, os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, arguem,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por violação domiciliar
, ao fundamento de que inexistia justa causa para o ingresso na residência, o que configuraria ofensa ao art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal e ao art. 157, §1.º, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduzem a ocorrência de
atos de violência e tortura perpetrados pelos policiais por ocasião do flagrante
, circunstância que contaminaria a higidez dos elementos probatórios.

No mérito
, requerem a
absolvição
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a manifesta
insuficiência probatória
para amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, postulam: (a) a
desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, sob a tese de que os entorpecentes destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal compartilhado; (b) o
afastamento da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, sustentando que os adolescentes presentes no local não foram cooptados ou instrumentalizados para o narcotráfico; e (c) a
isenção das custas processuais
, em virtude da hipossuficiência econômica que possuem. Por fim, prequestionam a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões constantes no ID 326444984, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaça integralmente os argumentos defensivos, pugnando pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 339215372, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINARES DE NULIDADE PROBATÓRIA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

1.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
:

Em sede preliminar, os apelantes sustentam a ilicitude das provas coligidas durante a busca domiciliar, sob a alegação de ausência de fundadas razões para o ingresso no imóvel desprovido de mandado judicial. Argumentam que a diligência resultou em contaminação de toda a cadeia probatória, por derivação, com fulcro no art. 157, §1.º, do Código de Processo Penal e na doutrina dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, a aventada nulidade
não merece prosperar
. O depoimento do policial militar
Rodrigo França de Assis
, colhido na fase inquisitorial, converge harmonicamente com a oitiva judicial de seu colega de farda,
Renan Carlos Nunes de Oliveira
, delineando um cenário de flagrante delito precedido de justa causa.

Segundo os relatos, a guarnição detinha informações pretéritas e reiteradas - provenientes de denúncias de vizinhos e familiares de uma das sentenciadas — de que a residência funcionava como um ponto de venda de entorpecentes (“boca de fumo”), sob a liderança da apelante
KAROLAINE
, com o auxílio de menores de idade. Tais notícias motivaram a intensificação do patrulhamento na localidade.

No dia dos fatos, a fundada suspeita materializou-se em elementos concretos de convicção: ao perceberem a aproximação da viatura,
KAROLAINE
e o adolescente Denilson adotaram comportamento evasivo, empreendendo fuga imediata para o interior da casa, oportunidade em que o menor dispensou uma sacola plástica ao solo, na qual havia cocaína.

A perseguição e o subsequente ingresso no imóvel revelaram a procedência das suspeitas. No interior daquela unidade residencial, a busca resultou na apreensão de
24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) porção grande de maconha, além de munições de calibre .38 (na posse de um adolescente) e uma balança de precisão
.

Destarte, a diligência policial não se fundou em mera intuição ou voluntarismo arbitrário. O monitoramento prévio, derivado de denúncias específicas, aliado à fuga dos suspeitos e ao descarte de objeto ao avistarem a autoridade, constitui suporte fático suficiente para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a ação policial a qualquer momento, prescindindo de mandado judicial para fazer cessar a prática delitiva (art. 5º, XI, CF c/c art. 303 do CPP).

É imperativo obtemperar que a Polícia Militar, no exercício do patrulhamento ostensivo e do múnus de preservar a ordem pública, possui o
dever legal de agir
diante de elementos concretos que indiquem a ocorrência de ilícitos no interior de imóveis. A inércia dos agentes, ante a verossímil suspeita fundada em dados objetivos — como ocorre na espécie —, poderia ensejar, inclusive, responsabilização por omissão.

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que os depoimentos judiciais de agentes públicos quando harmônicos e coesos, possuem idoneidade probatória, não podendo ser infirmados por meras negativas de autoria do acusado ou por testemunha desprovida de isenção. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a palavra do policial, quando não contraditada por prova robusta e idônea, é meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação (STJ - AgRg no HC 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.º 603.616/RO
, submetido à sistemática da
repercussão geral (
Tema 280
)
, firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
. (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016).

Recentemente, a Suprema Corte reafirmou que a configuração da justa causa prescinde de diligências investigatórias exaurientes prévias à incursão, bastando elementos objetivos mínimos que afastem o arbítrio ou a suspeita meramente subjetiva:

“(...)
não se exige a realização de diligências investigatórias prévias à incursão domiciliar, sendo suficiente que a atuação policial seja posteriormente controlada pelo Judiciário
(...).
A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva
(...).”
(STF -
RE 1.468.155
AgR, Rel. Min. André Mendonça, j.
30/12/2025
). Destaquei.

No mesmo sentido, o
ARE n.º 1582347
, de relatoria do Ministro André Mendonça, assentou que fuga deliberada para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, somada à dispensa de objetos em contexto de tráfico na região, evidencia fundadas razões para a busca domiciliar (ARE 1582347, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-02-2026

PUBLIC 24-02-2026).

No caso dos autos, todos esses elementos estão presentes: (i) denúncias prévias e específicas sobre o imóvel; (ii) monitoramento policial da área; (iii) comportamento evasivo com descarte de entorpecentes, ao avistarem a viatura; e (iv) natureza permanente do crime, com confirmação da traficância após o ingresso. Não se trata, portanto, de devassa aleatória nem mera suposição, mas de justa causa objetiva plenamente demonstrada.

Com tais considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

2.

DA AVENTADA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA/TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS:

Os apelantes arguem, ainda em sede preliminar, a nulidade das provas coligidas, sob o argumento de que teriam sofrido atos de violência e tortura perpetrados pelos policiais militares por ocasião do flagrante. Sustentam que tal mácula contaminaria os elementos de convicção por derivação, impondo-se o reconhecimento da ilicitude probatória.

A insurgência, todavia, também
não merece prosperar.

Inicialmente, verifica-se que, conquanto a matéria tenha sido suscitada nas alegações finais defensivas, o magistrado
a quo
não a enfrentou no édito condenatório. Devido à ausência de oposição de embargos de declaração pela defesa técnica para sanar a omissão, o exame direto da insurgência por este Colegiado resta inviabilizado, sob pena de indevida
supressão de instância
e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – grifei.

Ainda que superado o óbice processual — apenas em atenção ao princípio da ampla defesa —, a tese não lograria êxito por
ausência de nexo de causalidade
entre a alegada violência e a obtenção das provas incriminatórias. Conforme os ditames do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, a nulidade por derivação exige a demonstração concreta de que o elemento de prova decorreu diretamente do ato ilícito, o que não ocorre quando a prova deriva de fonte independente ou quando o vínculo causal é inexistente.

No caso vertente, os laudos de exame de corpo de delito infirmam a narrativa defensiva. Quanto às apelantes
KARINE COSTA DE SOUZA SILVA
e
KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA
, as provas técnicas foram negativas para vestígios de lesão (IDs 326444867 e 326444868). No tocante ao apelante
KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO
, embora o laudo (ID 326444866) aponte lesões de natureza contusa — hiperemia em região bucinadora esquerda, escoriações em punho e joelho esquerdos, em escápula direita e em braço esquerdo, e hiperemia em dorso esquerdo —, a prova técnica é despida de qualquer elemento que estabeleça nexo de causalidade entre tais achados e a diligência que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes.

Ademais, sobressai a inconsistência da tese de tortura, visto que a defesa técnica, durante a instrução processual, não formulou um único questionamento ao agente estatal acerca de eventuais agressões. Essa omissão fragiliza a credibilidade da versão apresentada em grau recursal. A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao assentar que eventual excesso policial deve ser apurado na via correcional ou criminal própria, sem repercussão automática na validade das provas obtidas de forma autônoma:

"
1. A alegação de violência policial não torna nulas as provas obtidas se não houver nexo causal entre a violência e a obtenção das provas. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica na ausência de comprovação de que a violência policial influenciou a produção probatória
."
(STJ – AgRg no HC n.º 951.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN 19/03/2025) – grifei.

“
1. A alegação de violência policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório. 2. Provas colhidas em abordagem em via pública, ingresso domiciliar validado, laudo toxicológico e depoimentos judiciais coerentes preservam a validade quando autônomos ou decorrentes de fonte independente. 3. Eventual excesso policial apura-se na via própria, sem repercussão automática na persecução penal
" (TJMT – APL n.º 1010406-28.2024.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 14/10/2025) – grifei.

À míngua de comprovação de que a apreensão da droga foi fruto de coação física ou moral irresistível, a higidez do elemento probatório permanece incólume.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
também esta tese de nulidade suscitada.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, depreende-se dos autos que os apelantes
KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA
,
KARINE COSTA DE SOUZA SILVA
e
KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO
foram condenados pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, no dia 26 de março de 2025, por volta das 20h, no imóvel situado na Rua da Pardenia (também referida como Rua das Laranjeiras), Bairro União/Alvorecer, em Barra do Bugres/MT, mantinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
27 (vinte e sete) porções de substâncias análogas à cocaína e à pasta base de cocaína, totalizando 24,66g, e 01 (uma) porção de maconha, totalizando 77,64g
. A conduta, ademais, foi praticada mediante o envolvimento de adolescentes, incidindo a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformados com a prestação jurisdicional de primeiro grau, os sentenciados buscam a reforma do julgado perante esta instância revisora. Passo ao exame das teses meritórias.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE ENTORPECENTES:

Em suas razões, os apelantes pugnam pela absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, sob a égide da insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, sustentando que as substâncias apreendidas destinavam-se, exclusivamente, ao consumo compartilhado.

Contudo, do percuciente cotejo dos elementos de convicção amealhados aos autos, constata-se que
as pretensões não merecem prosperar
.

A
prova material da infração penal
está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante n.º 2025.16.139850 (ID 326444873), pelo Boletim de Ocorrência n.º 2025.93943 (ID 326444874), pelo Auto de Apreensão n.º 2025.16.139783 (ID 326444858 — pág. 38) e, primordialmente, pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n.º 551.3.10.9185.2025.021506-A01 (ID 326444907), que atestou resultado positivo para
Cocaína (24,66g)
e
Maconha (77,64g)
nas substâncias apreendidas, além de uma balança de precisão, objeto inequívoco da mercancia espúria.

Concernente à
autoria
, o acervo probatório é robusto e apto a amparar o decreto condenatório, não subsistindo dúvida sobre o envolvimento dos apelantes no evento criminoso.

O policial militar
Rodrigo França de Assis
, ouvido em sede policial, declarou que a guarnição detinha informações precisas acerca da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua das Laranjeiras. Ressaltou que as denúncias mencionavam especificamente
KAROLAINE
, relatando que ela estaria utilizando menores de idade para o comércio de entorpecentes naquela localidade.

Informou que, diante de tais notícias, a equipe policial iniciou diligências e, ao se aproximar do endereço, visualizou o menor Denilson e
KAROLAINE
em frente à residência, os quais, ao avistarem a viatura, correram para o interior do imóvel, momento em que o adolescente descartou uma sacola ao solo. Diante da fundada suspeita, a guarnição ingressou no local e procedeu à abordagem dos envolvidos, identificando a presença de outros dois maiores e uma menor de idade.

Aduziu que, durante a busca pessoal, foram encontradas duas munições de calibre .38 no bolso do short de Denilson. Ato contínuo, realizou-se varredura no local, sendo recuperada a sacola descartada, a qual continha cocaína. Esclareceu que, em busca minuciosa no interior da residência, foram localizados, em meio a roupas sobre uma cama, diversos entorpecentes fracionados, compreendendo
vinte e quatro porções de pasta base de cocaína, uma porção expressiva de maconha, duas porções de cocaína e uma balança de precisão
.

Mencionou que, ao ser questionado, o suspeito Denilson afirmou que a sacola dispensada na via teria sido entregue por um indivíduo de nome Sérgio, asseverando, contudo, que os entorpecentes pertenciam à suspeita
KAROLAINE
. Registrou, ainda, que foram encontradas diversas latas de bebidas alcoólicas no imóvel, sendo que a menor Nicole foi flagrada portando uma lata de cerveja e informou residir na casa de
KAROLAINE
desde o início do mês. Por fim, relatou que o suspeito Sérgio foi localizado e detido em outra residência, sendo todos os envolvidos conduzidos à unidade policial, sem lesões corporais, para as providências cabíveis, com o devido acionamento do Conselho Tutelar.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Renan Carlos Nunes de Oliveira
confirmou integralmente a dinâmica dos fatos. Acrescentou que a residência era conhecida como “boca de fumo” e que os vizinhos e familiares da própria apelante
KAROLAINE
expressavam angústia com a movimentação incessante de usuários no local. Confirmou que a entrada no imóvel foi precedida pela fuga e pelo descarte ostensivo de entorpecentes por parte de Denilson. Ressaltou, ainda, que no momento da incursão, adolescentes foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas e que a materialidade delitiva (drogas e balança) foi localizada de forma inequívoca sobre a cama em um dos quartos.

Em contraposição, as versões dos sentenciados revelam-se eivadas de contradições intrínsecas.

A apelante
KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA
, em seu interrogatório judicial, admitiu residir no imóvel há quinze dias e confessou o uso de cocaína no dia dos fatos com Denilson e o corréu
KAIQUE
. Alegou que a guarnição chegou a pé e que ela própria abriu o portão. Afirmou que a única substância ilícita no local se limitava a 3g de cocaína, de propriedade de Denilson, destinada ao uso comum. Negou, de forma peremptória, a existência de maconha, munições e balança de precisão, sugerindo que tais itens teriam sido introduzidos indevidamente na residência. Refutou a prática da mercancia, qualificando-se como usuária de drogas em tratamento perante no CRAS.

KARINE COSTA DE SOUZA SILVA
, em juízo, corroborou a narrativa da irmã, alegando que a quantidade de entorpecente no imóvel restringia-se a 3g de cocaína, levados por Densilson para consumo compartilhado. Declarou que se encontrava na residência apenas para confraternizar e, embora tenha admitido ser usuária de maconha, negou o consumo de cocaína. Contestou a apreensão da balança de precisão e da expressiva quantidade de substâncias descrita pelos policiais e atestada no laudo pericial.

A seu turno, o apelante
KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO
, sob o crivo do contraditório, declarou ter sido o adquirente da droga, o que contradiz a versão das coacusadas, que afirmaram ter sido Denilson quem comprou o entorpecente para uso compartilhado. Esclareceu ter despendido pouco mais de cem reais por uma porção para uso do grupo, asseverando que a substância estava acondicionada em um prato, no interior do quarto, misturada a “pó royal” com o fito de aumentar o rendimento para o consumo comum. Assim como as irmãs, negou a posse de munições e da balança de precisão.

As incongruências constatadas nos interrogatórios dos recorrentes ferem a credibilidade da tese defensiva. Enquanto os policiais apresentaram narrativa detalhada e corroborada pela apreensão de objetos típicos do tráfico (balança e munições), os apelantes divergiram sobre a própria origem e posse do entorpecente.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que
"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
"
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

No que tange ao depoimento de
José Cleiton Cavalcante da Silva
, arrolado pela defesa, observa-se que sua oitiva possui caráter meramente abonatório. Em juízo, a testemunha limitou-se a declarar que conhece os sentenciados há aproximadamente quatro anos, asseverando tê-los visto apenas consumindo entorpecentes, sem jamais presenciar atos de mercancia. Confirmou, outrossim, que
KARINE
e
KAIQUE
exerciam ocupações lícitas à época dos fatos.

Tal relato não possui o condão de infirmar as evidências materiais da traficância colhidas em estado de flagrância. Por não ter presenciado a diligência policial, o depoimento da testemunha revela-se inidôneo para elidir a presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes públicos e a materialidade atestada pelo laudo pericial.

No que tange ao pleito de desclassificação da conduta, ressalta-se que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT
).

In casu
, as circunstâncias objetivas que envolveram a diligência policial revelam-se marcadamente incompatíveis com a tese de mero uso pessoal ou consumo compartilhado. A caracterização do tráfico de drogas exsurge cristalina a partir da análise conjunta de quatro vetores fundamentais.

Primeiramente, a natureza e a expressiva quantidade das substâncias apreendidas — consistentes em 27 (vinte e sete) porções fracionadas de cocaína e pasta-base (24,66g), somadas a uma porção substancial de maconha (77,64g), totalizando um volume superior a 100g de entorpecentes — extrapolam, sobremaneira, o padrão de consumo individual ou esporádico comumente verificado em usuários.

Ademais, o modo de acondicionamento das drogas, fracionadas em pequenas unidades ("trouxinhas") prontas para a comercialização, constitui modalidade de embalagem típica e exclusiva da mercancia varejista. Tal evidência é robustecida pela apreensão de uma balança de precisão no interior do imóvel, petrecho que serve como indicador clássico e inequívoco da destinação mercantil, sendo instrumento indispensável para a pesagem e o fracionamento das porções.

Por fim, o contexto fático que antecedeu a abordagem corrobora a natureza espúria da conduta. As sucessivas denúncias de moradores da localidade, que apontavam o imóvel como um entreposto de drogas ("boca de fumo"), aliadas ao comportamento evasivo e à fuga dos suspeitos no momento da intercepção policial, ratificam o intuito de traficância.

A narrativa dos apelantes de que possuíam apenas 3g de cocaína para uso compartilhado destoa frontalmente do laudo pericial definitivo, do auto de apreensão e dos demais elementos probatórios dos autos. Não há qualquer evidência objetiva que respalde a versão defensiva, que, conforme salientado, sequer manteve consistência interna entre os próprios acusados quanto à origem e à titularidade da substância entorpecente.

Outrossim, é curial ponderar que o fato de os sentenciados serem usuários de drogas — condição por eles alegada —, não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes. Nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA
,
KARINE COSTA DE SOUZA SILVA
e
KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação.

2.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/06:

Os apelantes sustentam que a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 não se encontra configurada, ao argumento de que os adolescentes presentes no imóvel ali estavam por razões afetivas e pessoais, sem qualquer instrumentalização para a prática do tráfico.

A pretensão
não merece acolhimento
.

De acordo com o entendimento firmado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, no bojo do
Enunciado Orientativo n.º 60
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, “
Para aplicação do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a prova de que a criança ou
adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figura como vítima
, não sendo mera presença de criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante
” (Disponibilizado no DJE Edição n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

Na hipótese vertente, a instrução processual logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a participação do adolescente Denilson Xavier Falanque, de 16 anos, transbordou a mera presença no imóvel. Conforme acervo probatório, o menor foi flagrado no exato momento em que exercia a guarda e o transporte de entorpecentes, tendo inclusive descartado uma sacola contendo cocaína ao notar a aproximação policial, além de portar munições de calibre .38 em suas vestes.

A conduta de transportar ou dispensar a droga a mando ou em benefício do grupo criminoso caracteriza a efetiva utilização do adolescente na logística do tráfico, preenchendo o requisito da instrumentalização exigido pela norma.

Destarte, evidenciado que o adolescente não era apenas um espectador, mas elemento ativo na ocultação da materialidade criminosa, impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, conforme aplicada na sentença condenatória.

3.

DO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Em derradeiro, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento dos réus em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiários da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, os apenados nelas deverão ser condenados.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira dos condenados entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, os apelantes prequestionam a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
KAROLAINE COSTA DE SOUZA SILVA, KARINE COSTA DE SOUZA SILVA
e
KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO
nos autos da ação penal n.
1001300-02.2025.8.11.0008,

rejeito as preliminares de nulidade
arguidas
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026